Tribunal: TJSP
Processo: 1503747-77.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, a ameaça contra sua vida praticada pelo réu, seu sobrinho, que chegou a brandir um serrote. Palavra da ofendida que merece prestígio, em crimes desta natureza, cometidos no recesso do ambiente familiar.

Ementa:
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, a ameaça contra sua vida praticada pelo réu, seu sobrinho, que chegou a brandir um serrote. Palavra da ofendida que merece prestígio, em crimes desta natureza, cometidos no recesso do ambiente familiar. Testemunha presencial a confirmar a versão da ofendida, ademais. Acusado alegou ter bebido no dia e que apenas discutiu com a tia, que é uma pessoa de difícil convivência e provocou a briga. Embriaguez, ira, cólera ou raiva não excluem a responsabilidade criminal do agente pela ameaça proferida, cuja configuração não pressupõe ânimo calmo e refletido. Condenação mantida.
PENA. Base fixada no mínimo legal, exasperação em 1/6, pela agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 61, II, "f"), o que se justifica, tornando-se definitivas em 1 mês e 5 dias de detenção, à míngua de modificadores outros. Manutenção.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Regime aberto mantido, ante a primariedade e bons antecedentes do apelante. Por tratar-se de infrações penais cometidas com violência e grave ameaça à pessoa, em contexto de violência doméstica é vedada a substituição da pena corporal em restritivas de direitos (CP, art. 44, I e Súmula 588 do STJ). Preenchidos os requisitos, bem estabelecido o sursis penal pelo prazo de dois anos, mediante condições.
Apelo defensivo desprovido.